Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. CÂMARA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora tratamento médico-hospitalar em Câmara Hiperbárica. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Direito à saúde. Tratamento médico-hospitalar. Câmara hiperbólica. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A autora pugna pela obrigação de o réu fornecer tratamento em Câmara Hiperbárica. O relatório de ID 22060311 - Pág. 3, expedido por médico da própria rede pública de saúde, informa que a autora “apresenta diagnóstico de Doença de Chron fistulizante desde 1991, em uso de imunossupressor Adalimumabe 40 mg a cada duas semanas. Apresenta fistula transesfincteriana alta, de difícil manejo, optado por passagem de seton para drenagem e ampliação do orificio externo”. Há, ainda, indicação de 30 sessões de oxigenoterapia hiperbárica. O documento de ID 22060312 evidencia a negativa do réu em fornecer o tratamento pleiteado. Comprovou-se, portanto, que o tratamento recomendado é a Câmara hiperbárica. Ademais, trata-se de caso urgente e com risco de vida, de modo que a não realização do tratamento pode provocar ou acentuar dores físicas e incapacidade laboral, conforme relatório médico de ID 22060311. O procedimento chamado Oxigenoterapia Hiperbárica consta do rol da Agência Nacional de Saúde e não possui caráter experimental. É dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado à autora, a qual foi diagnosticada com doença grave e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedentes na Turma: ((Acórdão 1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 12/12/2018.). Por fim, cumpre destacar que a alegação abstrata do princípio da reserva do possível não pode obstar a concretização do direito fundamental à saúde. Desse modo, é cabível a condenação do réu a fornecer o tratamento em Câmara Hiperbárica à autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).
W